Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-23.2024.8.11.0053
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000587-23.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (RECORRENTE), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000587-23.2024.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.°
1000587-23.2024.8.11.0053

Recorrente:
João Carlos Vaz Curvo

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado Cível interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a legalidade das cobranças realizadas pelo fornecimento de energia elétrica e eventual dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia apresentou embasamento concreto que justifica as cobranças realizadas, demonstrando a legalidade do ato, ônus que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A concessionária comprova que o consumo registrado nos meses questionados está dentro da média histórica do consumidor, demonstrando a regularidade da cobrança.

O histórico de consumo da unidade consumidora apresenta variações compatíveis com as faturas emitidas, não havendo indícios de erro na medição ou na cobrança realizada.

Embora a relação entre as partes seja de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que evidenciem a irregularidade da cobrança, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação de erro na medição ou na cobrança afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo de energia elétrica deve ser considerada regular quando os valores das faturas se mostram compatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora.

A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas não exime o consumidor de demonstrar minimamente a irregularidade alegada.

A ausência de comprovação de erro na cobrança afasta a obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei n.o 9.099/95, artigo 46; Lei n.o 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, Turma Recursal Cível, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15/05/2023, DJE 18/05/2023; TJMT, N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 09/08/2023, DJE 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000587-23.2024.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.°
1000587-23.2024.8.11.0053

Recorrente:
João Carlos Vaz Curvo

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

João Carlos Vaz Curvo.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e antecipação de tutela

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.
266261751)
: julgou improcedentes os pedidos da exordial por entender que os consumos questionados estão dentro da variação rotineira daquela unidade de consumo.

Recurso Cível Inominado
(Id. 266261761): requer reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.
266261786
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000587-23.2024.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.°
1000587-23.2024.8.11.0053

Recorrente:
João Carlos Vaz Curvo

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e antecipação de tutela
proposta por
João Carlos Vaz Curvo
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A., em razão de suposta cobrança de fatura com valor exorbitante referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente é titular da unidade consumidora n.o 6/1953976-6, unidade de consumo em zona rural, aduz que as faturas geradas nos meses discutidos seriam indevidas, pois estariam acima da média de consumo. Requer o refaturamento pela média apurada nos meses anteriores e indenização por danos morais.

A recorrida sustenta que o valor apurado é devido e que está dentro dos padrões apurados nos meses anteriores.

Como se observa, nos meses anteriores ao objeto da demanda a média de consumo foi de 203 kWh tendo sido registrado como maior consumo 220 kWh e menor consumo 155 kWh.

Já nos meses objeto da demanda a média é de 257 kWh. Nos meses de março e abril a fatura foi formalizada pela média de consumo e apenas em abril houve confirmação de leitura (id. 266261295 – pág. 05), o que justifica a cobrança de consumo maior que a rotina das cobranças, tendo sido registrado o consumo de 835 kWh.

Cumpre ressaltar que nos meses em que houve a leitura confirmada no medidor pelos prepostos da concessionaria de energia, foram apurados em fevereiro de 2024, 364 kWh, agosto de 2023, 121 kWh.

Evidencia-se assim que a afirmação da recorrida de que o consumo registrado condiz com o histórico de consumo praticado procede, demonstrando a licitude na cobrança realizada pela concessionária.

Portanto, restou comprovada a utilização dos serviços energéticos pela consumidora, assim como não há provas mínimas que evidenciam a irregularidade na medição realizada pela concessionária.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS COM CONSUMO EQUIVALENTE NO ANO ANTERIOR –
COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO DO PERIODO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis,
de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC. (N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO ADMITIDO – SENTENÇA CORRIGIDA PARA ADMITIR CORREÇÃO NOS VALORES DAS FATURAS PENDENTES – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PEDIDO CONTRAPOSTO. Recurso conhecido e provido.
1. Tratando-se de situação extraordinária, a obrigação de provar o alegado é todo da autora, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não comprovando o direito, restando as alegações em meras situações não concretas e duvidosas, de rigor é a improcedência da demanda e a condenação da parte autora nos consectários legais.2. Se a parte autora alega excesso de consumo de energia elétrica e a situação probatória dos autos resulta em prova contrária, o valor das faturas emitidas devem ser mantidas. O consumo médio superior ao alegado bem como prova técnica de aprovação do MEDIDOR pelo IMETRO, situação não comprovada de forma diversa, atestam a improcedência da demanda proposta.
3. Acata-se o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento das faturas pendentes até a data do trânsito em julgado deste acórdão e sobre cujos valores das respectivas faturas deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambas contadas a partir do vencimento de cada fatura, mês a mês. Do valor apurado, decota-se os valores depositados a menor em face da consignação, igualmente corrigidos para apuração do saldo devedor para futuro cumprimento de sentença. Valor a ser executado através de cálculo de perito, a ser nomeado, a tempo, forma, modo, em primeiro grau de jurisdição.4. Constatando exercício regular de um direito, termos do artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil, afasta-se a condenação da autora/apelada por inexistir o invocado dano moral.5. O vencido responde pela sucumbência, no caso, 10% (dez por cento) sobre o valor controvertido, isto é, o valor real das faturas com a dedução das verbas depositadas a menor nos autos por força da consignação feita, devidamente atualizado.(N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrente conforme alegado e diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 10/03/2025